Tribunal: TJDFT
Processo: 0732682-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS. INEXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, relativos a rescisão contratual, bem como indenização por danos materiais e morais, julgando procedente o pedido contraposto da parte ré, condenando a parte autora ao pagamento dos aluguéis em atraso no valor total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados de cada vencimento, bem como ao pagamento da multa prevista na cláusula oitava do contrato firmado entre as partes, no montante de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais).

2. Em recurso inominado, a parte autora arguiu preliminar de nulidade da sentença por entender que houve revelia da parte ré. No mérito, a requereu a reforma da sentença e a procedência dos seus pedidos. Contrarrazões apresentadas, alegando que o recurso inominado da parte autora é deserto e no mérito manutenção da sentença.

3. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

6. Verifica-se que a parte autora não requereu gratuidade de justiça nem na inicial, nem na Réplica e nem no Recurso Inominado interposto por ela, ou seja, não houve formulação ou reiteração do pedido de gratuidade de justiça e tampouco recolhimento das custas, devendo ser declarado deserto o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso da parte autora NÃO CONHECIDO.

8. Condenado em custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.